Tribunal: TJSP
Processo: 2304296-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano – Exercícios de 2014 a 2017 – Decisão que condicionou a análise do pedido de penhora à apresentação da matrícula atualizada do imóvel – Não cabimento – Ausência de previsão legal – Desnecessidade de apresentação prévia da certidão imobiliária para efetivação da penhora, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano – Exercícios de 2014 a 2017 – Decisão que condicionou a análise do pedido de penhora à apresentação da matrícula atualizada do imóvel – Não cabimento – Ausência de previsão legal – Desnecessidade de apresentação prévia da certidão imobiliária para efetivação da penhora, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80 – Decisão reformada – Recurso provido.